Tribunal: TJDFT
Processo: 0703597-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO EM QUE TEVE INÍCIO A PRIMEIRA EXECUÇÃO. REMESSA DOS AUTOS PARA OUTRA COMARCA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA DEFESA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A verificação da condição econômica do condenado para aferir a concessão da gratuidade de justiça é competência do Juízo da execução penal.
2. Conforme entendimento do c. STJ, na hipótese de condenação em duas unidades federativas, o Juízo competente para a execução da pena será o do local em que ela tiver iniciado, mesmo no caso de fuga ou cometimento de novo crime em local diverso.
3. Os arts. 194 a 197 da Lei de Execução Penal e o art. 564, inciso III, alínea "e", do Código de Processo Penal, os quais a Defesa afirma que teriam sido violados, não tratam especificamente sobre a necessidade de intimação da Defesa antes do Magistrado decidir sobre a declinação ou não da competência de um processo sob sua responsabilidade, de maneira que não há que se falar em nulidade absoluta e em presunção de prejuízo.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.